Tribunal: STF
Processo: ARE 1169680
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

 1.	Trata-se de Agravo cujo objeto é decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que inadmitiu recurso extraordinário.


2.	O acórdão do Tribunal de origem restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO SÓCIO NA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
- Admissível exceção de pré-executividade quando patente a falta de alguma das condições da ação ou de pressuposto processual, ou evidente excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo juiz.
- Conquanto a temática das nulidades possa ser cognoscível de imediato pelo Magistrado, a controvérsia que dos autos emerge afigura-se complexa, desafiando dilação probatória em momento apropriado, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

3.	O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/88. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV; 146, III; e 170, parágrafo único, todos da Constituição Federal. Sustenta que: (i) ao não conhecer da exceção de pré-executividade, o Colegiado de origem violou o princípio do contraditório; (ii) a exceção de pré-executividade é cabível na hipótese e a matéria arguida é exclusivamente de ordem pública; (iii) não há necessidade de dilação probatória; (iv) na Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos não há identificação do número do Processo Administrativo que gerou a execução fiscal.

4.	A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 660 e o inadmitiu quanto à matéria remanescente, entendendo que os dispositivos tidos por violados carecem de prequestionamento (doc. 39). Contra a inadmissão foi interposto agravo interno (doc. 42); e contra a negativa de seguimento a parte interpôs agravo em recurso extraordinário (doc. 45).

5.	O agravo interno teve seguimento negado pela origem (doc. 46). Em 26.07.2022, os autos foram remetidos aos Tribunais Superiores com fundamento no art. 1.042, § 4º, do CPC (doc. 52). O Agravo em Recurso Especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (doc. 58) e, na sequência, os autos foram encaminhados a esta Corte (doc. 62).

6.	Em despacho proferido em 25.06.2023, a Ministra Presidente entendeu que não havia recurso a ser apreciado e determinou a baixa dos autos (doc. 63). Em 07.12.2023, a Corte de origem, identificando a pendência de Agravo em Recurso Extraordinário, determinou novo envio dos autos ao STF (doc. 66).

7.	É o relatório. Decido.

8.	A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem entendeu que a matéria discutida nestes autos enseja dilação probatória, insuscetível de verificação na estreita via da exceção de pré-executividade. Confira-se trecho relevante do acórdão recorrido:

No caso em tela, conforme já mencionado, o agravante, por meio da exceção de pré-executividade, pretende discutir a ilegalidade da inclusão de seu nome como coobrigado na CDA que instrui a execução fiscal, sob o fundamento de que o ente agravado não teria comprovado qualquer das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN.
Atento às razões apontadas pelo agravante, a meu ver, a alegação de ilegalidade de inclusão na CDA como coobrigado é matéria que enseja dilação probatória, insuscetível de verificação na estreita via da exceção de pré-executividade.
Isso porque, conquanto a temática das nulidades possa ser cognoscível de imediato pelo Magistrado, a controvérsia que dos autos emerge afigura-se complexa, desafiando dilação probatória em momento apropriado, incompatível com a via da exceção de pré-executividade. 


9.	Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Cabimento. CDA. Validade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.247.751-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA. ART. 135, III, DO CTN. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia relativa à presunção de responsabilidade do sócio quanto aos débitos da pessoa jurídica pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.236.622-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19.05.2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. INCLUSÃO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.367.564-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.04.2022).

10.	Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.

Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2024.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente